Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-29.2020.8.11.0111
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000791-29.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAN HELINTON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 058.311.651-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 010.804.971-02 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 067.687.721-47 (ASSISTENTE), LUCELIA BARROS CAVALCANTE DE LIMA - CPF: 878.139.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000791-29.2020.8.11.0111

APELANTE: DAN HELINTON DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. REPRIMENDA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, consistente na adulteração de sinal identificador de veículo automotor mediante a substituição da placa de identificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em (i) saber se a conduta de fixar em veículo próprio placa pertencente a outro, também de sua propriedade, configura o delito do art. 311 do CP; (ii) se a ausência de dolo específico descaracteriza o crime; e (iii) se há possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal ou exclusão da multa penal em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio de provas documentais e confissão do réu, que admitiu ter trocado as placas do veículo.

4. O crime de adulteração de sinal identificador é formal, exigindo apenas o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre de modificar elemento identificador do veículo automotor, sendo irrelevante a finalidade específica do agente ou a titularidade do bem.

5. A substituição da placa sem autorização da autoridade competente, ainda que entre veículos próprios, constitui violação à fé pública, bem jurídico tutelado pela norma penal.

6. As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea foram corretamente reconhecidas, mas não autorizam redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

7. A pena de multa, acessória e de aplicação cogente, foi corretamente imposta no mínimo legal, sendo incabível sua exclusão com base na alegada hipossuficiência econômica, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"

1. A simples substituição da placa identificadora de veículo automotor, sem autorização da autoridade competente, configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal, independentemente da titularidade dos veículos envolvidos ou de finalidade específica do agente. 2. A pena de multa, quando prevista no tipo penal, é de aplicação obrigatória, não podendo ser excluída com base em alegação de hipossuficiência econômica do condenado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 21, 49, 50, 65, I e III, "d", e 311; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.055.919/SP; AgRg no AREsp n. 860.012/MG; AgRg no HC n. 799.453/SP; STF, RE 597.270/RS (Tema 158 da RG); TJMT, Ap 127261/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000791-29.2020.8.11.0111

APELANTE: DAN HELINTON DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Dan Helinton de Oliveira Silva,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Matupá, que o condenou pela prática do
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput,
do Código Penal),

à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, a defesa técnica postula a absolvição do apelante, alegando ausência de dolo específico na conduta, sustentando que o réu não tinha consciência de que a simples fixação de placa pertencente a outro veículo, também de sua propriedade, configuraria crime. Quando não, requer a fixação da pena no mínimo legal, com aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como a exclusão da pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Matupá, em contrarrazões, manifesta-se pela manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000791-29.2020.8.11.0111

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Dan Helinton de Oliveira Silva
, foi denunciado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

No dia 27 de outubro de 2016, por volta das 16hrs00min, em Via Puá blica, na Rua 21, Bairro Cidade Alta, nesta cidade de Matupá/MT, o denunciado DAN HELINTON DE OLIVEIRA SILVA adulterou sinal identificador de veículo automotor.

Conforme o apurado, a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo, quando realizou a abordagem do denunciado, que conduzia uma motocicleta Honda CG/125/Titan, cor verde, chassi 92CJ30101R202278, ostentando placa KAJ-2124.

Acontece que, em conferência no sistema verificou-se que a placa fixada em sua motocicleta não correspondia à marca e modelo sugerida no sistema, sendo que a placa pertencia a um modelo Yamaha/YBR, cor prata.

Registre-se que a prática delitiva está comprovada pela consulta de veículos (fls. 17/18) e pelas fotos expostas à fl. 19, que mostram a placa ilicitamente fixada na motocicleta.

Em arremate, o denunciado confessou ter trocado a placa identificadora de sua motocicleta por outra.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, após minuciosa análise do conjunto fático-probatório reunido na instrução criminal, verifico que os autos contêm provas suficientes para a manutenção da condenação.

Nesse sentido, colaciono excertos da sentença que evidenciam, de forma inequívoca, a participação do apelante na empreitada criminosa,
in verbis:

[...] No que concerne à autoria do crime em análise, tenho claro que recai sobre o Denunciado, pois, interrogado, em Juízo, não se exauriu da responsabilidade que lhe cabe na realização do delito, ora em análise, confessando a prática delitiva.

O réu em seu interrogatório prestado em Juízo asseverou, em síntese, que realmente teria havia alterado a placa da sua motocicleta; que teria retirado a placa de uma motocicleta que havia comprado da pessoa por nome João Victor, de marca YBR e colocado na sua moto CG; que teria perdido a placa da sua motocicleta CG e por isso colocou a placa da motocicleta YBR.

Por sua vez, ao ser inquirido em Juízo, a testemunha Rudivan Almeida de Sousa, policial militar, asseverou que não se recorda dos fatos diante do lapso temporal. Todavia, trago o depoimento prestado do perante a Polícia Civil, asseverou que:

“QUE EM RONDAS PELAS RUA DESTA CIDADE, A GUPM DEPAROU-SE COM O SUSPEITO NA RUA 21 DO BAIRRO CIDADE ALTA, ONDE FOI REALIZADO ABORDAGEM NO REFERIDO, BEM COMO CHECADO O VEÍCULO QUE ESTAVA DE POSSE DELE. NA CHECAGEM DO VEÍCULO, CONSTATOU-SE QUE A PLACA FIXADA, NÃO PROCEDIA COMO SENDO DE ORIGEM DAQUELE BEM, UMA VEZ QUE A MOTOCICLETA EM QUE O SUSPEITO ESTAVA NAQUELE MOMENTO, ERA UMA ~~ MARCA/MODELO: HONDA/CG125 TITAN KS, CHASSI N. 9C2jC301 01 R202278, DE CORW VERDE, MUNICÍPIO DE EMPLACAMENTO A CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT. JÁ NA CHECAGEM, CONSTATOU-SE UM VEÍCULO, MARCA/MODELO YAMAHA, COR PRATA, PLACA KAJ 2124 DE PEIXOTO DE AZEVEDO.” (sic) (Termo de depoimento: Ronaldo dos Santos Cirqueira – Id. 36943429 - Pág. 7).

Em que pese a testemunha João Victor Lopes de Oliveira, não tenha prestado depoimento em Juízo, vejamos depoimento perante a Autoridade Policial:

“QUE presta declaração acompanhado de Carlos Henrique Pinheiro Antunes; QUE relata o declarante que seu pai ADÃO DEjE5US faleceu a aproximadamente quatro meses, vítima de um acidente de transito, no momento em que ele estava pilotando uma motocicleta perdeu o controle da direção e caiu vindo a óbito; QUE o declarante vendeu a motocicleta de seu pai, com autorização de sua mãe SULMARA, para DAN HELlNTON, informa que o veículo estava totalmente danificada devido o acidente, que vendeu a motocicleta por R$ 200,00 (duzentos reais); QUE a motocicleta vendido é uma Yamaha, cor prata, Placa KAJ 2124 (Peixoto de Azevedo), informa que quando entregou o veículo a DAN HELlNTON, entregou junto a documentação da motocicleta, que a venda ocorreu por volta de dois meses atras; QUE perguntado se a documentação do veículo estava no nome de seu pai, respondeu que não, que estava em nome do antigo proprietário, que quando o pai do declarante comprou a motocicleta não realizou a transferência da documentação;.” (sic) (Termo de depoimento: João Victor Lopes de Oliveira – Id. 36943429 - Pág. 11).

Como visto acima, repiso, o interrogado confessou a autoria do crime.

Os relatos se complementam e mostram que o acusado realmente praticou o crime, pois não somente o policial responsável pela prisão do acusado afirmou quanto à adulteração, mas o próprio réu é confesso quanto ao delito.

O fato de modificar a identificação do sinal identificador do veículo é típico.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [EMPREGO DE CHAVE FALSA], RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL]

E

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO, TROCA DE PLACAS NÃO CONFIGURA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR E REINCIDÊNCIA INSUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO E DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – APREENSÃO DO CAMINHÃO NA POSSE DO AGENTE, CIÊNCIA DE QUE O BEM CONTINHA PEÇAS ROUBADAS E DECLARAÇÕES DO INVESTIGADOR DE POLICIAL – ÔNUS DA PROVA – JULGADOS DO TJMT – PLACAS –

PRINCIPAL IDENTIFICADOR EXTERNO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TROCA DAS PLACAS ORIGINAIS POR OUTRAS – CONFIGURAÇÃO DELITIVA – ARESTO DO STJ – CONDENAÇÕES PRESERVADAS – REINCIDÊNCIA E PENA IMPOSTA

– REGIME INICIAL FECHADO – ORIENTAÇÃO DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO – PENAS PECUNIÁRIAS READEQUADAS DE OFÍCIO. “Estando provadas autoria e materialidade do crime, e demais elementos dos autos não há como absolver o recorrente [...] do crime de receptação, merecendo observância que, nos crimes de receptação, a res apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens.” (TJMT, AP nº 515/2015)Cabe ao acusado de receptação o ônus de provar que desconhecia a procedência ilícita do bem encontrado na sua posse, ou de ter adquirido por valor proporcional ao de mercado (TJMT, Ap nº 25566/2018).“[...] ‘o agente que substitui as placas originais de veículo automotor por placas de outro veículo enquadra-se na conduta prevista no art. 311 do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores (REsp 799.565/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/02/2008, DJe 07/04/2008)’”. (STJ, REsp nº 1722894/RJ) “[...] tendo em vista o patamar de pena aplicada e a reincidência [...], inviável a aplicação de regime inicial diverso do fechado, consoante o disposto no art. 33, § 2º do Código Penal.”

(STJ, HC nº 416.419/SP) A quantidade de dias-multa deve ser fixada em patamar proporcional à pena de privativa de liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 33) (Ap 127261/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018).

Sendo assim, restou cristalina a prática do crime de adulteração de sinal identificador imputado ao acusado.

Consoante se depreende dos autos, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 310375386 – pág. 3), Recibo de Entrega de Preso (ID 310375386 – pág. 6), Boletim de Ocorrência n. 2018.336087 (ID 36943429 – págs. 4-5), Termos de Depoimentos (ID 310375386 – págs. 7 e 9), Termo de Declaração (ID 310375386 – pág. 11), Termo de Qualificação e Interrogatório do Acusado (ID 310375386 – págs. 16-18), além do Auto de Apreensão (ID 310375386 – pág. 20).

A autoria, de igual modo, é incontroversa. O próprio recorrente admitiu, em ambas as fases – inquisitiva e judicial –, que retirou a placa de identificação de sua motocicleta Yamaha/YBR, cor prata, e a colocou em outra motocicleta de sua propriedade, Honda CG 125 Titan, cor verde, com o intuito de evitar abordagem policial, tendo em vista que esta última se encontrava sem a placa original.

A alegação defensiva de ausência de dolo específico não tem respaldo jurídico. O crime tipificado no art. 311 do CP possui natureza formal, sendo suficiente a adulteração dolosa dos sinais identificadores do veículo, prescindindo de qualquer resultado naturalístico ou finalidade específica do agente.

A configuração do referido tipo penal exige tão somente o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de adulterar, remarcar ou suprimir os elementos identificadores do veículo automotor, sem a devida autorização da autoridade competente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

[...] 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
consumação do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor ocorre com a própria adulteração,
sendo irrelevante a definitividade da alteração.

5.
O tipo penal do art. 311 do Código Penal é um crime formal, que se consuma com a realização da conduta típica, independentemente de resultado naturalístico ou finalidade específica do agente
. [...] (STJ, REsp n. 2.055.919/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

[...] 3. Além disso, a conclusão contida no acórdão de apelação quanto ao crime de adulteração da placa de veículo automotor encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que:
a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal
. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica,
basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor
(AgRg no AREsp n. 860.012/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017). 4. Agravo regimental a que se nega provimento
(STJ, AgRg no HC n. 799.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

No caso em apreço, o apelante agiu com plena consciência e vontade ao retirar a placa de uma motocicleta e colocá-la em outra, alterando deliberadamente o sinal identificador do veículo, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 311,
caput,
do Código Penal.

A alegação defensiva de ignorância quanto à ilicitude do comportamento não se sustenta. Nos termos do art. 21 do CP, o desconhecimento da norma penal não escusa o agente de sua responsabilidade. Ademais, trata-se de conhecimento comum que a placa de identificação constitui elemento indispensável à individualização e regularização do veículo automotor, sendo vedada sua modificação ou substituição sem a devida autorização da autoridade competente.

O fato de o recorrente ter declarado que agiu para evitar eventual apreensão do veículo não afasta a tipicidade de sua conduta, pois, como já explanado, trata-se de crime de natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico ou finalidade específica, bastando, para sua configuração, a vontade livre e consciente de alterar sinal identificador do veículo.

Ressalte-se que o bem jurídico tutelado pelo art. 311 do Código Penal é a fé pública, especificamente a autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores, que são essenciais para a segurança do sistema de registro e controle de veículos, bem como para a prevenção e repressão de crimes relacionados ao tráfego deles.

Ao adulterar o sinal identificador de seu veículo, mediante a colocação de placa pertencente a outro automotor, o apelante comprometeu a autenticidade e a confiabilidade do sistema de identificação veicular, afetando diretamente o bem jurídico tutelado pela norma penal.

Não se trata, como tenta fazer crer a defesa, de simples infração administrativa, mas de conduta típica, cuja relevância penal foi expressamente reconhecida pelo legislador ao cominar pena de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos e multa.

A condição de proprietário de ambos os veículos não afasta a tipicidade da conduta. O tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal não exige que a adulteração incida sobre veículo de terceiros, bastando, para sua configuração, a alteração não autorizada de sinal identificador, independentemente de quem seja o titular do bem.

Diante desse cenário probatório, o conjunto de elementos constantes dos autos se mostra suficiente à manutenção do decreto condenatório.

No que tange à dosimetria da pena, observa-se que o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e da menoridade relativa (art. 65, I, do mesmo diploma), deixando, contudo, de operar redução aquém do mínimo legal, em consonância com a jurisprudência consolidada na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Tal entendimento foi reiterado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270/RS), oportunidade em que se firmou a tese de que
“a circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...] 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
(STF – ARE: 750896 DF).

Assim, mostra-se acertada a decisão do juízo de origem ao fixar a pena privativa de liberdade no patamar mínimo legal, mesmo após o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula n. 231 do STJ.

No que se refere ao pleito de exclusão da pena de multa, sob o fundamento de hipossuficiência econômica do recorrente, tampouco merece acolhimento.

A aplicação da pena de multa, quando expressamente prevista no tipo penal, é de natureza obrigatória, não cabendo ao julgador deixar de aplicá-la com fundamento na alegada condição financeira do réu, conforme dispõe o art. 49 do CP.

O legislador, ciente das possíveis dificuldades econômicas dos condenados, estabeleceu mecanismos para adequar a pena de multa à capacidade econômica do réu, como a fixação do valor do dia-multa e a possibilidade de parcelamento do pagamento, conforme previsto nos artigos 49, § 1º, e 50 do CP.

No caso concreto, a pena de multa foi fixada no mínimo legal, em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelando-se compatível com a capacidade econômica do apelante.

Neste viés, a impossibilidade financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC nº 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Colho da jurisprudência:

“A pena de multa foi escorreitamente aplicada, dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).”
(N.U 0031518-69.2018.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/10/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025